Tribunal: TJMT
Processo: 1031035-40.2021.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031035-40.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JAQUELINE APARECIDA DE ASSUNCAO - CPF: 037.218.941-54 (APELADO), RENAN AUGUSTO DO ESPIRITO SANTO LEITE - CPF: 022.043.611-86 (ADVOGADO), MARCOS ROBERTO JUNIOR DE ALMEIDA DIAS - CPF: 048.804.751-06 (ADVOGADO), LDGM ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 25.282.681/0001-59 (APELANTE), THALES DO VALLE BARBOSA ANJOS - CPF: 958.755.221-00 (ADVOGADO), IDEALE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 15.270.056/0001-33 (APELANTE), CAMILLA ARANTES GONCALVES - CPF: 057.057.799-33 (ADVOGADO), DIEGO OSMAR PIZZATTO - CPF: 710.409.941-72 (ADVOGADO), AMANDA GUIA MAINARDI BRITO - CPF: 003.154.961-69 (ADVOGADO), JAQUELINE APARECIDA DE ASSUNCAO - CPF: 037.218.941-54 (APELANTE), MARCOS ROBERTO JUNIOR DE ALMEIDA DIAS - CPF: 048.804.751-06 (ADVOGADO), RENAN AUGUSTO DO ESPIRITO SANTO LEITE - CPF: 022.043.611-86 (ADVOGADO), LDGM ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 25.282.681/0001-59 (APELADO), THALES DO VALLE BARBOSA ANJOS - CPF: 958.755.221-00 (ADVOGADO), IDEALE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 15.270.056/0001-33 (APELADO), AMANDA GUIA MAINARDI BRITO - CPF: 003.154.961-69 (ADVOGADO), DIEGO OSMAR PIZZATTO - CPF: 710.409.941-72 (ADVOGADO), CAMILLA ARANTES GONCALVES - CPF: 057.057.799-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LITISPENDÊNCIA PARCIAL E CONTINÊNCIA COM AÇÃO PROPOSTA NA JUSTIÇA FEDERAL. SENTENÇA REFORMADA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSOS PREJUDICADOS.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para (i) declarar o descumprimento de oferta publicitária relativa a imóvel, (ii) determinar o cumprimento forçado da oferta pelo valor de R$ 138.000,00 e (iii) condenar a construtora ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, além de extinguir o feito, sem resolução de mérito, em relação à imobiliária por ilegitimidade passiva.

2. No curso da demanda, constatou-se que a autora ajuizou ação perante a Justiça Federal, com pedidos substancialmente idênticos, acrescidos de pretensões relacionadas ao contrato de financiamento habitacional firmado com a Caixa Econômica Federal, tendo a ação federal sido posteriormente julgada improcedente em sua integralidade.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se, diante da propositura de ação mais ampla na Justiça Federal, com identidade parcial de partes, causa de pedir e pedidos, e já definitivamente julgada, subsiste interesse processual na presente demanda, ou se é caso de reconhecimento de litispendência parcial/continência e extinção do feito sem resolução de mérito.

III. Razões de decidir

4. Verifica-se identidade substancial entre as demandas, ao menos quanto aos pedidos de reconhecimento de vício na oferta do imóvel, cumprimento forçado e indenização por danos morais, o que caracteriza continência, pois a ação federal é mais ampla e engloba os pedidos formulados na Justiça Estadual.

5. Nos termos do art. 57 do CPC, reconhecida a continência, impõe-se a reunião dos processos quando possível, a fim de evitar decisões conflitantes, sobretudo quando a ação continente tramita perante a Justiça Federal, cuja competência é especializada.

6. Sobrevindo sentença na ação federal, com apreciação dos pedidos coincidentes, resta inviável a reunião dos feitos, aplicando-se, por analogia, a Súmula no 235/STJ, segundo a qual a conexão não determina a reunião dos processos se um deles já foi julgado.

7. Configurada a litispendência parcial com superveniência de julgamento na Justiça Federal, impõe-se o reconhecimento da ausência de interesse processual superveniente, com extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, incisos V e VI, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Sentença reformada para extinguir o processo sem resolução de mérito, em razão de litispendência parcial e ausência de interesse processual superveniente. Apelações prejudicadas.

Tese de julgamento:
“1. Configura-se continência quando ação proposta na Justiça Federal engloba pedidos idênticos aos deduzidos em demanda anterior na Justiça Estadual, acrescidos de pretensões adicionais. 2. Julgada a ação continente, resta caracterizada a ausência de interesse processual superveniente na ação contida, impondo-se a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, V e VI, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 57, 337, §§ 1o e 2o, e 485, V e VI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 953.034/PR, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Turma, j. 19.05.2009, DJe 29.06.2009; Súmula no 235/STJ; Súmula no 489/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de Apelação interpostos por
L.D.G.M. DE MORAES – ME
e por
JAQUELINE APARECIDA DE ASSUNÇÃO
contra sentença proferida pela Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Várzea Grande/MT, Dra. Éster Belém Nunes, que, nos autos da
Ação De Obrigação De Fazer C/C Indenização Por Danos Morais
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando o descumprimento da oferta publicitária vinculada ao bem imóvel em questão e determinando o cumprimento forçado da obrigação, consistindo na venda do imóvel à parte autora pelo valor de R$ 138.000,00 (cento e trinta e oito mil reais), conforme oferta vinculativa e proposta comercial apresentada durante a fase pré-contratual, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Irresignada, a L.D.G.M. DE MORAES – ME interpôs apelação, sustentando, preliminarmente, nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada, nos termos do art. 489, § 1o, do CPC, ao argumento de que o
decisum
não enfrentou documentos relevantes, tampouco esclareceu a autoria da suposta oferta publicitária.

Alega, ainda, omissão quanto à existência de ação idêntica ajuizada na Justiça Federal, cuja decisão teria afastado a tese de vício de oferta, defendendo a incidência do art. 493 do CPC.

No mérito, sustenta inexistência de responsabilidade da construtora por eventual publicidade realizada por corretor vinculado à imobiliária, cuja ilegitimidade foi reconhecida, afirmando não haver prova de preposição ou vínculo apto a ensejar solidariedade nos termos do art. 34 do CDC.

Defende que o imóvel já se encontrava concluído à época da contratação, inexistindo promessa futura que justificasse a aplicação dos arts. 30 e 35 do CDC, bem como que eventual equívoco decorreu de culpa exclusiva da consumidora, que deixou de vistoriar o imóvel.

Aduz, ainda, impossibilidade jurídica e material da obrigação imposta, uma vez que não existem unidades isoladas no empreendimento. Requer, ao final, a reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, o afastamento da condenação por danos morais.

Por sua vez, JAQUELINE APARECIDA DE ASSUNÇÃO também interpôs recurso de apelação, pugnando pela reforma parcial da sentença para majorar o valor fixado a título de danos morais e reconhecer o direito à indenização por danos materiais, em razão de alegadas avarias no imóvel e suposta ocupação irregular por terceiros.

Sustenta que foi ofertada unidade não geminada, circunstância essencial para sua decisão de compra, e que o contrato não mencionava a condição de geminação. Argumenta violação ao dever de informação e transparência previstos no Código de Defesa do Consumidor, defendendo a responsabilidade objetiva das rés. Requer, ainda, a condenação das demandadas por litigância de má-fé.

Recursos tempestivos, sendo que o recurso da ré está preparado (id. 345313898) e o recurso da autora está isento de preparo (id. 345321350).

As partes apresentaram contrarrazões refutando os argumentos contrários.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Ação De Obrigação De Fazer C/C Indenização Por Danos Morais
, ajuizada por JAQUELINE APARECIDA DE ASSUNÇÃO, em face de L.D.G.M. DE MORAES–ME e IDEALE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA.–ME.

A parte autora narra, em síntese, ter sido induzida a adquirir imóvel com características diversas daquelas que lhe teriam sido apresentadas na fase pré-contratual, especialmente quanto à tipologia da unidade, que, segundo afirma, foi ofertada como não geminada, mas entregue em formato geminado.

Após regular instrução do feito, sobreveio sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por JAQUELINE APARECIDA DE ASSUNÇÃO, devidamente qualificada, em face de L.D.G.M. DE MORAES–ME e IDEALE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA.–ME, também qualificadas, em que alega e requer o seguinte:

A parte autora afirmou que, desejando proporcionar moradia digna a sua filha, buscou adquirir um imóvel por meio da Ideale Imóveis, sendo atendida por seu representante Romerson, que lhe apresentou imagens de imóvel supostamente isolado (não geminado), o que motivou sua decisão de compra.

Para viabilizar a entrada do imóvel, vendeu sua motocicleta por R$ 5.500,00 (Id’s 66412077, 66412079 e 66412081). Após formalização do contrato (Id. 66412819) e obtenção de financiamento bancário (Id. 67994230), recebeu as chaves da residência.

Alegou, todavia, que o imóvel entregue possuía características arquitetônicas diversas das ofertadas, sendo casa geminada, e não isolada.

Destacou, ainda, que não recebeu a escritura, a despeito da promessa feita. Tentou resolver a situação administrativamente, sendo aconselhada pelo gerente da empresa a ajuizar ação judicial. Ao final pediu a concessão de tutela de urgência para suspender parcelas vincendas, cumprimento forçado da obrigação e indenização por danos morais.

No Id. 70336646 concedi parcialmente a tutela para determinar a suspensão da cobrança das parcelas, assim como, o lançamento dos dados da autora em banco de dados negativadores.

Citada, a corré L.D.G.M. de Moraes – ME, em sua contestação de Id. 86389395, sustentou a regularidade da entrega do imóvel e refutou qualquer violação contratual, aduzindo que a autora tinha ciência do modelo arquitetônico. Pediu a improcedência dos pedidos.

A corré Ideale Negócios Imobiliários Ltda.–ME ofertou sua contestação no Id. 86034795, sustentando que atuou unicamente como intermediadora da negociação, exercendo a corretagem imobiliária e que o contrato foi celebrado diretamente entre a autora e a construtora L.D.G.M.

Afirmou que sua atividade se limitou a conectar as partes, sem responsabilidade sobre a execução do projeto, tampouco por sua entrega.

Negou que tenha praticado qualquer ato ilícito, tampouco induzido a parte autora em erro. Disse não ter feito promessa vinculante sobre as características estruturais do imóvel e que a visita ao local de construção teria sido realizada pela autora com pleno conhecimento das características do bem.

Ao final, requereu o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva ou a improcedência dos pedidos.

A parte autora, em réplica (ID 88588889), impugnou os argumentos defensivos e reiterou a caracterização de vício por disparidade entre o imóvel prometido e o entregue. Apontou a responsabilidade solidária das rés.

(...) Cuida-se de relação jurídica de consumo, nos termos dos arts. 2o e 3o da Lei no 8.078/90, uma vez que a autora, pessoa natural, adquiriu imóvel para uso próprio e familiar, ostentando, portanto, a condição de destinatária final do bem.

As rés, por sua vez, atuaram na cadeia de fornecimento, sendo a L.D.G.M. DE MORAES – ME responsável pela construção e venda do imóvel, e a IDEALE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA – ME responsável pela intermediação da negociação.

Em razão dessa natureza jurídica, incidem plenamente as normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à responsabilidade objetiva dos fornecedores (art. 14), à vinculação da oferta (art. 30) e às sanções pelo descumprimento contratual (art. 35).

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA IDEALE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA.–ME

A preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela corré merece acolhimento.

Restou incontroverso que sua atuação restringiu-se à corretagem imobiliária, ou seja, à aproximação entre a autora e a construtora, sem qualquer ingerência sobre a edificação, o projeto técnico, a execução da obra ou a entrega do bem.

A relação material obrigacional que se discute nos autos decorre diretamente do contrato de promessa de compra e venda celebrado entre a autora e a empresa construtora L.D.G.M. DE MORAES – ME, inexistindo elemento probatório que indique que a IDEALE assumiu obrigações contratuais ou participou da elaboração da proposta comercial com autonomia ou ingerência técnica.

Não havendo demonstração de conduta ativa, omissiva ou culposa da Ideale, impõe-se o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, com extinção do feito em relação a ela, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.

Dessa forma, ACOLHO a preliminar de ilegitimidade passiva para JULGAR EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO em relação à Ideale Negócios Imobiliários Ltda.–ME, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

Em consequência, fixo honorários em seu favor no patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), cuja exigibilidade suspendo por ser a autora beneficiária da assistência judiciária gratuita.

DO DESCUMPRIMENTO DA OFERTA E DA VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA

A autora comprovou, mediante documentos robustos que, no momento pré-contratual, foram veiculadas imagens de imóvel com tipologia isolada, com afastamentos laterais e sem geminação. Todavia, o imóvel entregue apresentou configuração arquitetônica diversa, tratando-se de unidade geminada, conforme evidenciado nas fotografias posteriores.

Nos termos do art. 30 do Código de Defesa do Consumidor, toda informação ou publicidade suficientemente precisa vincula o fornecedor e integra o contrato, sendo irrelevante a alegação de que o projeto foi aprovado pelos órgãos públicos.

Ainda que a edificação tenha seguido os trâmites legais formais, o que está em causa é a frustração da legítima expectativa do consumidor, construída com base na oferta publicitária e na confiança legítima depositada no fornecedor.

Configura-se, assim, nítido descumprimento do dever de boa-fé objetiva, previsto no art. 4o, inciso III, do CDC, bem como no art. 422 do Código Civil, que impõe às partes o dever de lealdade e confiança recíproca em todas as fases do contrato.

DO DIREITO AO CUMPRIMENTO FORÇADO DA OFERTA

Nos termos do art. 35, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, quando o fornecedor recusa ou deixa de cumprir integralmente a oferta, apresentação ou publicidade realizada, poderá o consumidor exigir, alternativamente, “I – o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade”.

No presente caso, demonstrou-se, de forma documental e inequívoca, que a autora foi levada a contratar sob a expectativa legítima de que o imóvel adquirido apresentaria características específicas, conforme imagens veiculadas durante o processo de negociação.

A principal característica destacada foi a de ser uma unidade isolada, com afastamentos laterais, o que não se verificou no imóvel entregue, que era geminado, revelando grave disparidade entre o que foi ofertado e o que foi entregue.

Diante disso, e à luz do dispositivo supracitado, assiste razão à autora ao requerer, como providência judicial, que a obrigação decorrente da proposta veiculada seja cumprida nos exatos moldes da oferta publicitária, ou seja, com a venda do imóvel pelo preço que lhe fora inicialmente prometido — R$ 138.000,00 — e não no valor final da operação de financiamento pactuado sob pressupostos equivocados e não realizados.

O princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil) e o dever de informação (art. 6o, III, do CDC) impõem ao fornecedor o dever de honrar integralmente a proposta veiculada ao consumidor, especialmente quando esta serviu de base à manifestação de vontade contratual.

A inobservância da oferta, ainda que por erro na comunicação entre corretora e construtora, não transfere ao consumidor o ônus da desorganização ou falha interna entre os fornecedores solidários.

Assim, preenchidos os requisitos do art. 35, I, do CDC, é cabível a imposição da obrigação de fazer consistente na adequação contratual, mediante venda do imóvel à autora pelo valor ajustado de R$ 138.000,00, nos moldes da proposta original, com observância do conteúdo vinculativo da publicidade e da proposta negocial, como expressão da tutela da confiança no direito das relações de consumo.

DO DANO MORAL INDENIZÁVEL

A frustração do projeto de vida consubstanciado na aquisição da casa própria, notadamente em razão da entrega de produto substancialmente diverso daquele anunciado, transcende os limites do mero aborrecimento cotidiano, atingindo a esfera da dignidade da pessoa humana e o núcleo existencial do consumidor.

O dano moral, nesses casos, decorre da violação à confiança legítima, da angústia causada pela frustração da expectativa de moradia e da desorganização na vida familiar. Configura-se, pois, a hipótese de responsabilidade civil por ato ilícito, nos moldes dos arts. 186 e 927 do Código Civil, bem como do art. 5o, inciso X, da Constituição Federal.

Considerando os parâmetros da razoabilidade, proporcionalidade, a extensão do dano, a condição das partes e o caráter punitivo e pedagógico da indenização, o arbitramento de indenização moral em R$ 10.000,00 (dez mil reais) bem espelha o caráter pedagógico da medida, sem representar enriquecimento de causa.

DIANTE DISSO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados nesta Ação de Obrigação de Fazer para:

a) DECLARAR o descumprimento da oferta publicitária vinculada ao bem imóvel objeto da lide;

b) DETERMINAR o cumprimento forçado da obrigação, com fundamento no art. 35, I, do CDC, consistindo na venda do imóvel à parte autora pelo valor de R$ 138.000,00 (cento e trinta e oito mil reais), conforme oferta vinculativa e proposta comercial apresentada durante a fase pré-contratual, devendo a ré promover as medidas necessárias para a formalização da transferência nos termos ajustados;

c) CONDENAR a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido pelo INPC desde esta decisão e com juros de mora desde o evento danoso. (...)” (ID. 345151965)

Pois bem.

Sem adentrar o mérito da discussão,
conforme reiteradamente suscitado pela requerida no curso da demanda,
verifica-se que a parte autora também ajuizou ação perante a Justiça Federal (Autos n.o 1004161-66.2022.4.01.3600), na qual formulou pedidos substancialmente idênticos aos deduzidos nestes autos, acrescendo apenas a inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo e pleitos relacionados à suspensão e à rescisão do contrato de financiamento habitacional.

Em análise assídua de ambos os autos, nota-se que a presente demanda e aquela proposta perante o Juízo Federal apresentam, ao menos em parte, identidade de partes, causa de pedir e pedido. Em ambas se discute o alegado vício na oferta do imóvel, a suposta divergência quanto à tipologia da unidade (geminada ou isolada) e a responsabilidade das empresas envolvidas na comercialização.

Com efeito, se consideradas as supramencionadas ações absolutamente idênticas, estar-se-ia diante de litispendência (art. 337, §§ 1o e 2o, do CPC).

Contudo, não sendo o caso de identidade integral, seria inegável, ao menos, a ocorrência de continência, uma vez que a ação ajuizada na Justiça Federal é mais ampla, pois engloba os pedidos formulados na presente demanda e agrega outros, notadamente aqueles relacionados ao contrato de financiamento e à responsabilidade da instituição financeira.

Dispõe o art. 57 do Código de Processo Civil que:
“Quando houver continência e a ação continente tiver sido proposta anteriormente, no processo relativo à ação contida será proferida sentença sem resolução de mérito; caso contrário, as ações serão necessariamente reunidas.”

In casu,
sendo a ação mais ampla (continente) proposta posteriormente perante a Justiça Federal, a solução adequada,
à época em que suscitada a questão
, seria a reunião dos feitos, a fim de evitar decisões contraditórias ou desarmônicas, sobretudo porque a Justiça Federal detém competência especializada quando presente ente federal no polo passivo, sendo a competência da Justiça Estadual, como cediço, residual.

Dessa forma, não cabia a esta Justiça Estadual prosseguir no julgamento isolado da demanda, uma vez evidenciada a estreita conexão – quando não identidade – entre as ações, impondo-se a remessa ao Juízo Federal para processamento conjunto, em prestígio à segurança jurídica e à coerência do sistema.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
SENTENÇA EXTINTIVA EM RAZÃO DE LITISPENDÊNCIA
–
ARGUIÇÃO DE CONTINÊNCIA
– REQUISITOS NECESSÁRIOS COMPROVADOS NOS AUTOS – NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS À
JUSTIÇA FEDERAL
– RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.
1. Verifica-se a litispendência quando se repete ação que está em curso (art. 337, § 3o, do CPC). 2. Por outro lado, caso seja verificada identidade quanto às partes e à causa de pedir, com o pedido de uma das ações mais amplo, a abranger o das demais, configura-se o instituto da continência, causa de modificação da competência (art. 56 do CPC). 3 . Conforme a Súmula 489 do Superior Tribunal de Justiça, “reconhecida a continência, devem ser reunidas na Justiça Federal as ações civis públicas propostas nesta e na Justiça estadual”. 4. Conforme a jurisprudência pacífica da Corte Superior, tramitando Ações Civis Públicas promovidas por integrantes do Ministério Público Estadual e Federal, nos respectivos juízos, e, em se mostrando consubstancial o conflito, caberá a reunião das ações no juízo federal (CC 112.137/SP). 4. Recurso provido. Sentença reformada
. (TJ-MT 00002412820188110109 MT, Relator.: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 26/04/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/05/2022) (g. n.)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO CONTINENTE JUNTO À JUSTIÇA FEDERAL.
APARENTE TRÍPLICE IDENTIDADE ENTRE AS AÇÕES. INCOMPETÊNCIA.
QUESTÃO QUE DEVE SER ANALISADA PELA JUSTIÇA FEDERAL, DADA A SUA ESPECIALIZAÇÃO PERANTE ESTA JUSTIÇA ESTADUAL. SENTENÇA ANULADA.
SÚMULA 55 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUÍZOS QUE ATUAM EM GRAUS DISTINTOS DE JURISDIÇÃO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO. (TJ-PR 00004625520198160038 Fazenda Rio Grande, Relator.: Ana Lucia Lourenco, Data de Julgamento: 25/10/2024, 20a Câmara Cível, Data de Publicação: 25/10/2024) (g. n.)

Ocorre que
a ação em trâmite perante a Justiça Federal já foi sentenciada (id. 345151967)
, tendo sido julgados improcedentes todos os pedidos formulados pela autora,
inclusive aqueles que coincidem com os deduzidos nestes autos.

Nessas circunstâncias, se ainda houvesse pedidos remanescentes não apreciados na esfera federal, seria o caso de remessa dos autos ao Juízo Federal para análise conjunta. Todavia,
como a presente ação está contida na demanda federal
– esta mais ampla e já definitivamente julgada –, não há mais espaço para se falar em reunião de processos por continência.

A situação que ora se apresenta é de litispendência parcial, com posterior superveniência de julgamento na Justiça Federal, abrangendo os mesmos pedidos e a mesma causa de pedir aqui deduzidos. Reconhece-se, assim, que as pretensões veiculadas nesta demanda já foram objeto de apreciação judicial em outro processo, inexistindo, portanto, interesse processual superveniente na manutenção deste feito.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu,
mutatis mutandis
:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA LITISPENDÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. CONEXÃO E CONTINÊNCIA. LITISPENDÊNCIA PARCIAL. 1. A litispendência ocorre quando forem propostas ações com as mesmas partes litigantes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir, consoante dispõe o art. 301, § 1o, do CPC . 2. A ratio essendi da litispendência visa a que a parte não promova duas demandas visando o mesmo resultado, o que, frise-se, em regra, ocorre quando o autor formula em face do mesmo sujeito, idêntico pedido, fundado da mesma causa de pedir. 3
. In casu, há identidade parcial dos pedidos, porquanto o do segundo mandamus (declaração de isenção da COFINS e compensação) é mais abrangente que o do primeiro (declaração de isenção da COFINS)
o que configura a continência, que é espécie de litispendência parcial .
4. O instituto da continência, como na conexão, importa a reunião dos processos, que visa evitar o risco de decisões inconciliáveis. Por esse motivo, diz-se, também, que são conexas duas ou mais ações quando, em sendo julgadas separadamente, podem gerar decisões inconciliáveis, sob o ângulo lógico e prático.
5 . Verifica-se, na hipótese, a impossibilidade de reunião dos processos porquanto o primeiro mandamus já foi julgado, inclusive, com trânsito e julgado.
Incide na espécie o enunciado da Súmula 235/STJ, "a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado".
6. Reconhecida a continência e a
impossibilidade de reunião
dos processos, o julgamento do presente mandamus deve
prosseguir apenas
no que se refere ao pedido de compensação, porquanto o trânsito em julgado do pedido procedente da declaração de isenção da COFINS no primeiro mandamus
importa na redução objetiva da demanda do presente writ .
7. Recurso especial provido para afastar a preliminar de litispendência e determinar o retorno dos autos para que prossiga o julgamento do pedido da compensação, salvo se por outro motivo restar prejudicado o objeto. (STJ - REsp: 953034 PR 2007/0115089-0, Relator.: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 19/05/2009, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: --> DJe 29/06/2009) (g. n.)

Diante do exposto,
RECONHEÇO, de ofício, a LITISPENDÊNCIA PARCIAL
e a consequente
AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL SUPERVENIENTE,
extinguindo o processo
sem resolução de mérito
, com fundamento no art. 485, incisos V e VI, do Código de Processo Civil.

Em razão da extinção do feito, restam
PREJUDICADOS
o exame do mérito das apelações interpostas por ambas as partes.

Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026